Tribunal: TJMT
Processo: 1019624-35.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019624-35.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), WELLIGTON CONCEICAO LOPES - CPF: 055.263.801-30 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KEETRYN MARIA RODRIGUES AMANCO - CPF: 063.354.361-67 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – INSUBSISTÊNCIA – ÉDITO PRISIONAL FUNDADO NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO PACIENTE CONSUBSTANCIADOS NO
MODUS OPERANDI
GRAVOSO EM TESE EMPREGADO POR ELE – RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA –DECISÃO FUNDAMENTADA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Em crimes envolvendo violência doméstica, dada a gravidade concreta da conduta do agressor, é possível a decretação da prisão preventiva de forma autônoma e independente, objetivando coibir a conduta ilícita e ao mesmo tempo proteger a integridade corporal e psíquica da vítima, em face do princípio da adequação, insculpido no art. 282, II, do CPP, sendo despiciendo os requisitos descritos no art. 313, incisos I e III, do CPP.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Welligton Conceição Lopes
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 2ª
Vara da Comarca de Barra do Garças/MT
(auto de prisão em flagrante n.
1008148-85.2023.811.0004
).

A impetrante relata que o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde o dia 20.8.2023, pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 129, § 13º, e art. 147-B,
caput
, ambos do Código Penal com as implicações da Lei 11.340/2006.

Sustenta que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, o que afasta os pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e que a decisão constritiva é desprovida de fundamentação idônea, em ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Assevera, em síntese, que inexiste nexo causal entre o laudo pericial e a narrativa da vítima, e ressaltou que o laudo pericial
“mostrou-se inconclusivo, não havendo o mínimo de evidencia de que houve uma relação sexual forçada”

Por fim,
aduz que os requisitos necessários à manutenção da custódia estão ausentes no caso, e que as medidas cautelares diversas do encarceramento devem ser adotadas de forma preferencial, em atenção ao que preceitua o art. 282 do Código de Processo Penal.

Posto isso, requer a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que seja relaxada a prisão preventiva do paciente, em razão da fundamentação inidônea, pois houve prejulgamento com emissão de juízo de certeza sobre os fatos. Subsidiariamente requer a revogação da custódia cautelar “
por não configurados os requisitos do art. 312 do CPP, e por inobservância do caráter excepcional da prisão cautelar, com fixação, se entender por bem, de monitoração eletrônica”
(Id. 179900169).

Juntou documentos (Ids. 179900170 a 179900170).

A liminar foi
indeferida
, constante no Id. 180021665.

As informações foram juntadas (Id. 180654240).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
conforme o seguinte ementário:

“
HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ESTUPRO E DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA A BEM DA ORDEM PÚBLICA E COMO GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA EX-COMPANHEIRA – REQUISITOS PARA A PRISÃO EVIDENCIADOS – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA
– A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está escorada em elementos concretos, que demonstram a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, notadamente porque, além da prova da materialidade e de autoria, também restou constatada a periculosidade do agente, sendo necessária a manutenção da segregação cautelar para a segurança da vítima.
PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA QUANDO PRESENTE O
PERICULUM LIBERTATIS
– As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, endereço fixo e trabalho lícito) não justificam a revogação da prisão, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
, conforme orientam os precedentes jurisprudenciais desse E. Tribunal de Justiça.
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Conforme relatado, o impetrante alegou, em síntese, que o paciente foi preso em 20.8.2023, pela suposta prática do delito de lesão corporal no âmbito doméstico e violência psicológica, ilícitos tipificados no art. 129, § 13º, e art. 147-B,
caput
, ambos do Código Penal com as implicações da Lei 11.340/2006 e que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva sem que houvesse imposição de qualquer providência cautelar.

No presente caso, entendo que
a

razão não assiste a impetrante
no que tange à argumentação de que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não atende aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Para melhor compreensão da matéria, transcrevo trecho da decisão que decretou a prisão preventiva. Confira-se:

“
Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado pela Autoridade Policial em desfavor de
WELLIGTON CONCEIÇÃO LOPES
, pelos delitos tipificados no art. 2129 e art. 147-B, do Código Penal.

De início, analisando o auto de prisão em flagrante e diante da realização do presente ato, verifico que foram observados os ditames constitucionais e legais, não havendo nenhuma irregularidade em sua confecção.

Todavia, dos relatos da vítima a KEETRYN MARIA RODRIGUES AMANCO, na realidade, verifica-se a na realidade a tipificação do art. 213, e art. 129, §9º, ambos do Código Penal. O artigo 313 do Código de Processo Penal traz os delitos em que será admitida a decretação da prisão preventiva, os quais devem ser analisados observando-se os requisitos do artigo 312 do mesmo códex, os quais
passo
a apreciar. Verifico a possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, pois o crime de estupro supostamente cometido pelo flagranteado detém pena superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nas investigações perpetradas pela Autoridade Policial no caderno informativo, notadamente diante das declarações colhidas da vítima, bem como dos policiais militares realizadores da prisão em flagrante.

A vítima
KEETRYN MARIA RODRIGUES AMANÇO
ao ser ouvida perante a autoridade policial declarou (Id.: 126601674):

“(...): QUE a declarante convive maritalmente com WELLIGTON CONCEIÇÃO LOPES por aproximadamente 4 anos; QUE afirma que possuem em comum dois filhos, um de dois anos e um de quatro meses; QUE afirma que o convivente sempre foi uma pessoa nervosa, lhe agredi com palavras de baixo calão, porém nunca havia lhe agredido fisicamente; QUE o casal vem se desentendendo algum tempo, sem motivação específica, desgaste do relacionamento em decorrência da forma ríspida em que ele a trata; QUE a declarante afirma que optou por dar um fim no relacionamento, disse que iria morar com seus pais; QUE afirma que ligou para sua genitora esta que por sua vez lhe disse que o seu pai iria busca-la; QUE nesse meio tempo WELLIGTON tentou convence-la a ficar, sendo que estava decidida a sair de casa; QUE na data de hoje, por volta das 18:00 horas a declarante encontrava-se em casa, juntamente dos filhos e o cônjuge; QUE WELLIGTON ingeriu bebida alcoólica; QUE a declarante afirma que deixou os filhos no quarto dormindo e foi até a cozinha, quando em dado momento WELLIGTON lhe agarrou por trás e a arrastou até um outro quarto; QUE WELLIGTON rasgou as vestes da declarante, ela que a todo instante pedia para que ele parasse; QUE tentou se desvencilhar, que se debateu, mordeu a orelha de WELLIGTON na tentativa de afasta-lo, porém sem êxito, eu olhava pra ele e não o reconhecia, disse; QUE afirma que WELLIGTON penetrou o pênis em sua vagina; QUE afirma que WELLIGTON também lhe obrigou a fazer sexo oral; QUE afirma que as lesões corporais aparentes são provenientes da luta corporal travada com o convivente; QUE após os fatos WELLIGTON dormiu, ela se aproveitando da situação se apossou do aparelho celular dele para enviar uma mensagem a seu pai e em seguida falou com o cunhado acerca do ocorrido; QUE a Polícia Militar foi acionada e se fez presente em sua residência, conduzindo as partes para o registro do boletim de ocorrência; QUE a declarante temendo por sua integridade física manifesta-se pelo pedido de Medidas Protetivas(...)”.

Verifica-se que o flagranteado se aproveitando da coabitação e relacionamento do casal forçou vítima a praticar atos libidinosos e conjunção carnal.

Os relatos da vítima são corroborados pelos depoimentos dos Policiais Militares Sgt. Anackson Reinaldo Peinheiro Rodrigues e Sgt. Rodrigo da Silva Pimentel, que atenderam a ocorrência (Id.
126601671
e
126601672
).

Desta forma, verifica-se a periculosidade do agente, ante o modus operandi do delito, tendo este prevalecendo do relacionamento e coabitação com a vítima a teria supostamente forçado a prática de sexo oral mantido conjunção carnal.

O flagranteado
WELLIGTON CONCEIÇÃO LOPES
ao ser ouvido perante autoridade policial, negou a prática do delito (Id.: 126601682)

(...)

Assim, resta consubstanciados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a justificar a indispensabilidade do cárcere na necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, a regularidade da instrução criminal e, em especial, a ordem pública; notadamente diante das circunstâncias em que perpetrado o suposto estupro, que evidencia a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do agente, o que, segundo entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, constitui motivação idônea a amparar o ergástulo.

(...)

De mais a mais, a segregação impõe-se, igualmente, para a garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, evitando-se, com isso, que em liberdade ameace a vítima, prejudique a colheita das provas ou até mesmo empreenda fuga, de modo que a segregação é necessária.

Embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o cárcere ad cautelam imposto ao flagranteado deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese versada, o fumus comissi delicti, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o periculum libertatis, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, baseada no modus operandi gravoso empregado pelo flagranteado, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal, daí por que as medidas cautelares alternativas à prisão preconizados no art. 319 do dito Codex, não são suficientes para tutelar o caso em referência.

Por fim, as condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, Enunciado n. 43).

Diante disso, restando demonstrado o preenchimento dos requisitos, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, deve ser convertido o em
PRISÃO PREVENTIVA
a prisão em flagrante de
WELLIGTON CONCEIÇÃO LOPES
.”
(Id.

179900170).

Diante do acima transcrito, verifico que a magistrada plantonista de origem fundamentou adequadamente a necessidade da custódia cautelar impingida, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, por verificar prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como justificou a necessidade da custódia do paciente para
garantia da ordem pública
, no sentido de inibir sua aparente
reiteração delituosa,
em razão de residir na mesma residência e conhecer a rotina da ofendida e
,
principalmente
para assegurar a integridade física e psicológica da vítima,
pois
aparentemente evidencia a ocorrência de agressões gravíssimas perpetradas contra a vítima.

Por oportuno, impende destacar que
“
em crimes envolvendo violência contra a mulher na ambiência doméstica, dada a gravidade concreta da conduta do agressor, é possível a decretação da prisão preventiva de forma autônoma e independente, objetivando coibir a conduta ilícita e ao mesmo tempo proteger a integridade física e psicológica da vítima, face ao princípio da adequação, insculpido no art. 282, II, do CPP, sendo despiciendo os requisitos descritos no art. 313, incisos I e III, do CPP.”
Na espécie ficou demonstrado
“os requisitos da prisão preventiva na hipótese do art. 12-C, § 2º, da Lei Maria da Penha, que se justifica para evitar a ocorrência de um mal maior”
(TJMT, N.U 1020973-78.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25.11.2020).

Ressalta-se que, no presente caso, não há violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, pois o referido princípio não é incompatível com a prisão preventiva, já que sua necessidade está devidamente fundamentada nos requisitos autorizadores da medida.

A respeito do tema, colaciono o ensinamento do doutrinador Renato Brasileiro de Lima, veja-se:

“
Para uma segunda corrente, de caráter restritivo, que empresta natureza cautelar à prisão preventiva decretada com base na garantia da ordem pública, entende-se garantia da ordem pública como risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime. Acertadamente, essa corrente, que é majoritária, sustenta que a prisão preventiva poderá ser decretada com o objetivo de resguardar a sociedade da reiteração de crimes em virtude da periculosidade do agente.

O caráter cautelar é preservado, pois a prisão tem o objetivo de assegurar o resultado útil do processo, de modo a impedir que o réu possa continuar a cometer delitos, resguardando o princípio da prevenção geral. Há, de fato, evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar o provimento jurisdicional definitivo, eis que, até o trânsito em julgado da sentença condenatória, o agente já poderá ter cometido diversas infrações penais. Como adverte Scarance Fernandes, ‘se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos, esse objetivo seria acautelado por meio da prisão preventiva’.

No caso de prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social
” (LIMA, Renato Brasileiro de. Nova prisão cautelar: doutrina, jurisprudência e prática. Rio de Janeiro: Impetus, 2011, pp. 236 e 237).

Dessarte, concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam
, de forma que inobstante os argumentos expendidos pela impetrante, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da real necessidade da segregação cautelar, bem como diante da não comprovação dos pressupostos mínimos necessários, não há falar em substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).

Nesse sentido:

“(...) O constrangimento ilegal não resta configurado quando a decretação da prisão preventiva, além de demonstrar a presença do fumus comissi delicti, se consubstanciar na real necessidade de se garantir a ordem pública, materializada, especialmente, na gravidade em concreto dos fatos e na recalcitrância do paciente no cometimento de ilícitos penais, os quais justificam a manutenção da prisão para acautelar o meio social (periculum libertatis). Uma vez demonstrada a necessidade de se resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal. É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la. Ordem denegada”
(TJ/MT –
HC
n. 102482/2015 – 2ª CCrim. – de minha relatoria – julgado em 2.9.2015).

“(...) 1) Inexiste constrangimento ilegal na prisão preventiva do beneficiário, porquanto, demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, mormente considerado o risco que representa à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR e são irrelevantes as condições pessoais favoráveis que, por si só, não obstam a custódia cautelar. Demonstrado nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. (...).”
(TJ/MT – HC n. 1006564-68.2018.8.11.0000 – 3ª CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Julgado em 8.8.2018).

Inexistente, portanto, qualquer situação de constrangimento ilegal a ser corrigida por intermédio do presente
habeas corpus,

denego a ordem
, em consonância com o parecer da cúpula ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023